Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PERÍCIA INCONCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 302, §1o, e art. 303, §1o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio e lesão corporal).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade do crime de homicídio e lesão corporal, na modalidade de culpa, na direção de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não sendo conclusivas as provas quanto a culpa, o que restou consignado inclusive em laudo técnico pericial, não se tem a certeza necessária para a imposição de um decreto condenatório.
4. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
5. Inexistindo prova segura de que o coletivo interceptou abruptamente a trajetória de outro veículo ao entrar na área de desaceleração, tendendo fazer o retorno, resta incabível o reconhecimento da falta do dever de cuidado objetivo, a legitimar a culpa pelo resultado.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302 e 303.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783411, 0001473-28.2019.8.07.0020, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 19/11/2023; Acórdão 1152252, 20170510082123APR, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/02/2019, publicado no DJe: 21/02/2019.